Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-79.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO. AUTORIA A MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o representado como autor do ato infracional.
2. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de internação.
3. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.